Tribunal: TJDFT
Processo: 0750830-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INTERESSE DOS BENS À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSTRUMENTALIDADE E POSSÍVEL PROVEITO DO CRIME. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 118 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido em investigação que apura, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 273, § 1o-B, e 282 do Código Penal, determinando a manutenção da apreensão para fins de instrução processual, eventual perícia complementar e possível decretação de perdimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens apreendidos ainda interessam à persecução penal, a impedir sua restituição antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a alegada origem lícita dos bens e a condição de terceira de boa-fé de uma das apelantes autorizam a restituição ou a nomeação como depositária fiel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, sempre que ainda interessarem ao processo, sem distinção entre bens de origem lícita ou ilícita.
4. Os elementos constantes dos autos indicam que os bens apreendidos possuem relação direta com a investigação criminal, notadamente quanto à utilização de veículos na logística de aquisição, armazenamento e entrega de produtos ilícitos e de aparelhos celulares como fontes de prova digital.
5. A instrução criminal encontra-se em curso, subsistindo a necessidade de manutenção da apreensão para eventual perícia complementar, confronto de provas e adequada apuração da instrumentalidade e do proveito econômico dos bens.
6. Há indícios de incompatibilidade entre o valor dos bens apreendidos e a renda lícita declarada pelos apelantes, circunstância que reforça a plausibilidade de futura decretação de perdimento.
7. A alegação de propriedade por terceiro de boa-fé, por si só, não afasta a apreensão quando persistem indícios de utilização dos bens na prática delitiva e interesse destes à persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.